Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-67.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Exoneração
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Exoneração de alimentos – Ação ajuizada pelo ex-marido contra a ex-mulher – Alimentanda que já foi pensionada por quase quatro anos – Alimentos que não podem se tornar fonte de renda, mas penas auxílio financeiro nos casos de necessidade comprovada – Exoneração que deve ocorrer desde já – Recurso provido.